Tribunal: STF
Processo: ARE 1557687
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Doc. 64, fls. 1-2).



    PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOQUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DOJÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO EM VIRTUDE DA NÃOFORMULAÇÃO DE QUESITOS DA DEFESA ANTES DOS REFERENTES ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. PRECLUSÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃODA NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DE VOZ. INOCORRÊNCIA. RÉU QUE SERECUSOU A FAZER A COLETA DA VOZ. ANULAÇÃO DO JÚRI POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NAS PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PLEITO DE REDUÇÃO DAS PENAS APLICADAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETAMENTEREALIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRESCRIÇÃORECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO CRIME DETENTATIVA DE HOMICÍDIO. 1. Trata-se de Apelação Criminal, interposta por Francisco José dos Santos, com amparo no art. 593, III, “d” do Código de Processo Penal, contra a sentença de fls. 1113/1114, publicada em 02.12.2009, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, e pela prática do crime capitulado no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em concurso material, totalizando em 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por fato ocorrido em 27.09.2007. 2. Quanto à alegada nulidade em virtude da suposta não formulação de quesitos da defesa antes dos referentes às circunstâncias qualificadoras, verifico que não merece acolhimento. Não consta na ata de sessão de julgamento qualquer irresignação quanto ao quesitos. Assim, a alegada nulidade não foi oportunamente aventada, de modo que não merece ser reconhecida. Além disso, depreende-se dos autos, que o juiz presidente formulou os requisitos, conforme preceitua os arts. 482 e 483, do Código de Processo Penal, inexistindo qualquer irregularidade. 3. Com relação à nulidade por cerceamento de defesa, em razão da não realização da perícia de voz, vislumbra-se que, igualmente, não merece prosperar. No caso em tela, infere-se dos autos que o apelante, devidamente intimado, compareceu na data aprazada, à 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, e, quando solicitado para que fornecesse sua voz, que serviria como padrão sonoro em exames periciais, se negou a fazê-lo. Assim, o douto magistrado a quo, tendo em vista a recusa do apelante e demais acusados, na colheita de vozes, entendeu por prejudicada a perícia requerida, dando a prova por encerrada e determinando a intimação das partes para apresentação de memoriais. Logo, verificando-se que a perícia das vozes não ocorreu devido à negativa do próprio apelante em fornecer sua voz, não há se falar emnulidade por cerceamento de defesa. 4. Analisando acuradamente os autos, verifico que a decisão do Conselho de Sentença foi amplamente amparada pelas provas coligidas, pelo que não há falar em decisão manifestamente dissociada do contexto probatório, de modo que eventual desconstituição do julgado importaria em ofensa aos princípios da livre convicção e da soberania dos veredictos. Mantida a decisão recorrida. 5. No tocante a fixação das penas, agiu corretamente o M.M. juiz de primeira instância, posto que foram fixadas dentro dos limites legais, e se encontram devidamente motivadas e individualizadas, não merecendo reparos. 6. Com relação ao delito do art. art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, decorrido o prazo prescricional pela pena concretizada, com trânsito em julgado para a acusação, da publicação da sentença condenatória até a presente data, imperativa a extinção da punibilidade pela prescrição, na modalidade intercorrente. No caso em exame, o fato ocorreu em 27.09.2007, sendo a denúncia recebida em 04.12.2007 (fl. 574), e a sentença condenatória publicada em plenário em 02.12.2009 (fl. 1114). Ao acusado foi fixada a pena total de 04 (quatro) anos de reclusão, que possui prazo prescricional de 08 (oito) anos (CP, art. 109, inciso IV). Sendo o lapso temporal decorrido desde a publicação da sentença condenatória recorrível (CP, art. 117, inciso IV, do Código), até a presente data, superior a 08 (oito) anos, declaro extinta a punibilidade do recorrente pela prescrição.



    Consta dos autos, em síntese, que FRANCISCO JOSE DOS SANTOS foi denunciado e pronunciado pelos crimes previstos no art. 121, § 2°, I e IV e art. 121, § 2°, I e IV, c/c art. 14, II, c/c art. 69, 29 e 288, todos do Código Penal e art. 1°, "a", da Lei 9.455 e art. I, da Lei 8.072/90.



    Na sentença, acolheu-se a deliberação do Tribunal do Júri, e julgou-se procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente aos crimes previstos no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, e no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em concurso material, totalizando em 18 anos de reclusão, em regime fechado (Doc. 47).



    O réu interpôs Recurso de Apelação contra a sentença condenatória. O TJCE negou provimento ao recurso (Doc. 64).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 75).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o recorrente alega, em suma, que o acórdão proferido pelo TJRJ afrontou o disposto no art. 5º, XLVI e no art. 93, IX, da CF/88 (Doc. 70).



    Argumenta que “a sentença de primeiro grau, constante às fls. 1113/1117, não fundamentou de modo idôneo a dosimetria das penas aplicadas ao Recorrente, notadamente porque, à fl. 1114, encontra-se trecho da sentença, o qual, data venia, revela mais do que concisão em seus fundamentos, mas sim verdadeira inexistência de fundamentação apta a elevar a pena -base para além do mínimo legal” (Doc. 70, fl. 10). 



    Aduz que “não houve a devida análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, tampouco a análise pormenorizadas das circunstâncias agravantes e atenuantes, bem como das causas de aumento de pena e das causas de diminuição” (Doc. 70, fl. 14). 



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “para que haja o redimensionamento da pena quanto ao crime do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal” (Doc. 70, fl. 17).



    O TJCE negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto ao Tema 339 da Repercussão Geral e, no mais, não o admitiu por entender que eventual ofensa a dispositivo constitucional seria meramente reflexa (Doc. 85).



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (Doc. 89).



    O Ministério Público do Estado do Ceará, em sede de contrarrazões, se manifestou pela rejeição do Agravo (Doc. 81).



    Ressalta-se que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 71), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 84). Em sequência, houve a interposição de Agravo (Doc. 88), o qual não foi provido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 123). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 134).



    O recorrente também interpôs Recurso Extraordinário contra essa decisão (Doc. 144), o qual teve o seguimento negado pelo STJ (Doc. 157).



    O recorrente interpôs Agravo interno (Doc. 162), ao qual foi negado provimento (Doc. 171). Foi certificado o trânsito em julgado em 22/5/2025 (Doc. 176).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 70, fls. 5-6):



    O presente Recurso, como já dito, versa sobre graves violações a princípios fundamentais positivados na Carta Magna, dispostos no art. 5°, em seus incisos XLVI (princípio da individualização das penas), bem como no art. 93, inciso IX, do mesmo diploma normativo.



     Violações a garantias e princípios constitucionais, a cláusulas pétreas, sempre repercutirão de maneira gravosa no seio social, uma vez que acarretam insegurança jurídica e descrédito do Estado Democrático de Direito. Conforme se depreende do §1° do artigo 1.035 do Código de Processo Civil -e com base no do §3° do artigo 102 da Constituição Federal - a repercussão geral caracteriza-se pela existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, devendo, ainda, ser ultrapassados os interesses subjetivos da causa. 



    Trata-se da fórmula cunhada pela melhor doutrina: repercussão geral consiste na relevância da questão acrescida da sua transcendência. Nesse sentido, convém aduzir lição de NORBERTO AVENA 



    [...]



    Inicialmente, quanto à maculação das garantias fundamentais acima aludidas, inegável o potencial multiplicador da presente demanda, considerando a reiteração de situações semelhantes à do Recorrente na praxe forense. 



    É dizer, sempre que alguém se encontrar em situação similar à do Recorrente, submeter-se-á à mesma violação constitucional ora apresentada a este Pretório Excelso. Esclareça-se, também, que a questão ora suscitada não constitui mera ofensa reflexa à Constituição Federal, mas sim uma nítida e direta violação à Lei Maior no tocante aos caríssimos princípios da presunção de inocência, da ampla defesa e do contraditório e da individualização das penas.



    Trata-se, pois, de ofensa direta a dispositivo da Constituição, ou, conforme lição de TOURINHO FILHO, "é dispor de modo diverso, é aplicar a lei em discordância com o texto da Lei Fundamental, dando-lhe uma interpretação diversa, aplicando-a 'de forma errônea"'. Do exposto, o presente tema mostra-se de inegável repercussão geral, tendo em vista a relevância e a transcendência, pelo que deve ser analisado em sede de Recurso Extraordinário.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    No tocante aos inconformismos relacionados à dosimetria da pena, o exame da pretensão veiculada situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas). 



    Não bastasse isso, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    Recurso Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.



    Por fim, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente